Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E RELEVÂNCIA CAUSAL. ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS. RECURSO DE TERCEIRO CORRÉU. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DOS RÉUS PEDRO HENRIQUE E JANAINA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CARLOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Carlos Ricardo, Janaína e Pedro Henrique contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP). As defesas buscaram, em síntese: (i) para Carlos Ricardo, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência; (ii) para Janaína e Pedro Henrique, a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da participação de menor importância, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação de Janaína e Pedro Henrique como partícipes no crime de furto; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas em relação a Carlos Ricardo; (iii) avaliar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade de Carlos Ricardo; e, (iv) estabelecer se é cabível a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente a comprovação do liame subjetivo e ausente a relevância causal da conduta, requisitos indispensáveis para a aplicação do concurso de pessoas na modalidade participação, imperiosa a absolvição dos réus.

4. Absolvidos os réus que supostamente teriam participado do delito de furto, revela-se necessário o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no delito de furto.

5. Cometido o delito durante o cumprimento de pena por outro crime, revela-se acertada a valoração negativa da culpabilidade em razão da maior reprovabilidade da conduta.

6. Verificada a presença simultânea da agravante da multirreincidência e da atenuante da confissão, a agravante deverá preponderar, conforme orientação jurisprudencial desta corte. A restituição dos bens apreendidos é medida necessária diante da absolvição de Pedro Henrique.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Janaína e Pedro Henrique conhecido e provido.

8. Recurso de Carlos Ricardo conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13, 29, 155, caput e § 4o, IV; CPP, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 97.515/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/05/2018, DJe 30/05/2018; STJ, Tema 585.